Tribunal: TJDFT
Processo: 0724895-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação da tutela jurisdicional efetiva, conforme o art. 6o do Código de Processo Civil.

2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados do Poder Judiciário a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, mostrando-se plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.

3. No caso dos autos, resta atendido o princípio da razoabilidade, ante o considerável decurso de tempo desde a última pesquisa no RENAJUD, realizada há mais de quatro anos, de modo que deve ser deferida a realização de nova pesquisa.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.